Tribunal: TJES
Processo: 5003062-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003062-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVIAN ELIAS DA COSTA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTANA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003062-32.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
VIVIAN ELIAS DA COSTA
.

AGRAVAD
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTANA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR J
ÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

VIVIAN ELIAS DA COSTA

interpôs agravo de instrumento em razão do capítulo do respeitável decisão do id. 1324946 (fls. 10-4 ), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos c.c. danos morais” registrada sob o n. 0021666-59.2018.8.08.0024, ajuizada por ela contra o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTANA
,
que
rejeitou o pedido de “inverção do ônus da prova,
m
antendo a distribuição probatória conforme art. 373 do CPC”

(fl. 13)
.

Nas razões do recurso (
id.
fls.
02-12
) alegou
a
agravante, em síntese,
que:
1) “a Agravante possui o apartamento n. 1.001 do Condomínio Agravado e em outubro de 2016 uma parte da parede do seu quarto começou a apresentar umidade, ocasionado mofo no local. Ademais, o rejunte das pastilhas externas da fachada estava deteriorado, abrindo pequenas fissuras no local, o que permitiu a entrada de água. Em função dos ocorridos, pugnou-se pela (a) concessão de assistência judiciária gratuita; (b) inversão do ônus da prova; (c) a condenação do Agravante à obrigação de fazer consubstanciada na realização de reparos na parte externa e interna do seu imóvel, e, não sendo possível este último, a sua (d) conversão em perdas e danos; e (e) o recebimento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00” (fl. 4); 2) “o julgador
a quo
indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova uma vez que, em suas palavras, não vislumbrou o 'preenchimento dos requisitos ensejadores da inversão pretendida, pois não restou demonstrada a vulnerabilidade da Requerente, principalmente por esta ser engenheira civil (fl. 02), o que pressupõe conhecimento acerca da matéria objeto da presente [sic].'” (fl. 4); 3) há nulidade na decisão por “ausência de fundamentação”, acrescentando que é “dever do juízo esclarecer os motivos que o levaram à decisão de que o ofício da Agravante se sobrepunha sobremaneira ao fato do Agravado dispor de pessoal para melhor esclarecimentos da verdade nos autos” (fl. 6);
4) “o critério utilizado pela decisão de mérito que negou o pleito pela inversão do ônus da prova é inadequado, uma vez não se tratar de relação de consumo. Ademais, restou também demonstrado que, à luz do art. 373, §1º, do CPC/2015, a Agravante, embora engenheira civil, não conseguiria cumprir com o encargo de esclarecer os fatos, por exigirem expertise deveras técnica de sorte que o Agravado possui contrato com administradora que em seu quadro de pessoal dispõe de equipe especializada na matéria, sendo, portanto, necessária a inversão do ônus da prova” (fl. 10).

Requereu que seja provido o recurso e reformada a r. decisão agravada “para que o ônos da prova seja invertido, nos termos do art. 373, §1º, do CPC/2015” (id. 1324926, fl. 11).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 1331697, fls. 1-4).

Contrarrazões no id. 1387003 (fls. 1-12).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13 de outubro de 2021.

Desembargador
J
ÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003062-32.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
VIVIAN ELIAS DA COSTA
.

AGRAVAD
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTANA
.

RELATOR: RELATOR: DESEMBARGADOR J
ÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA.

VOTO

VIVIAN ELIAS DA COSTA

interpôs agravo de instrumento em razão do capítulo do respeitável decisão do id. 1324946 (fls. 10-4 ), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos c.c. danos morais” registrada sob o n. 0021666-59.2018.8.08.0024, ajuizada por ela contra o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTANA
,
que
rejeitou o pedido de “inverção do ônus da prova,
m
antendo a distribuição probatória conforme art. 373 do CPC”

(fl. 13)
.

Nas razões do recurso (
id.
fls.
02-12
) alegou
a
agravante, em síntese,
que:
1) “a Agravante possui o apartamento n. 1.001 do Condomínio Agravado e em outubro de 2016 uma parte da parede do seu quarto começou a apresentar umidade, ocasionado mofo no local. Ademais, o rejunte das pastilhas externas da fachada estava deteriorado, abrindo pequenas fissuras no local, o que permitiu a entrada de água. Em função dos ocorridos, pugnou-se pela (a) concessão de assistência judiciária gratuita; (b) inversão do ônus da prova; (c) a condenação do Agravante à obrigação de fazer consubstanciada na realização de reparos na parte externa e interna do seu imóvel, e, não sendo possível este último, a sua (d) conversão em perdas e danos; e (e) o recebimento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00” (fl. 4); 2) “o julgador
a quo
indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova uma vez que, em suas palavras, não vislumbrou o 'preenchimento dos requisitos ensejadores da inversão pretendida, pois não restou demonstrada a vulnerabilidade da Requerente, principalmente por esta ser engenheira civil (fl. 02), o que pressupõe conhecimento acerca da matéria objeto da presente [sic].'” (fl. 4); 3) há nulidade na decisão por “ausência de fundamentação”, acrescentando que é “dever do juízo esclarecer os motivos que o levaram à decisão de que o ofício da Agravante se sobrepunha sobremaneira ao fato do Agravado dispor de pessoal para melhor esclarecimentos da verdade nos autos” (fl. 6);
4) “o critério utilizado pela decisão de mérito que negou o pleito pela inversão do ônus da prova é inadequado, uma vez não se tratar de relação de consumo. Ademais, restou também demonstrado que, à luz do art. 373, §1º, do CPC/2015, a Agravante, embora engenheira civil, não conseguiria cumprir com o encargo de esclarecer os fatos, por exigirem expertise deveras técnica de sorte que o Agravado possui contrato com administradora que em seu quadro de pessoal dispõe de equipe especializada na matéria, sendo, portanto, necessária a inversão do ônus da prova” (fl. 10).

Requereu que seja provido o recurso e reformada a r. decisão agravada “para que o ônus da prova seja invertido, nos termos do art. 373, §1º, do CPC/2015” (id. 1324926, fl. 11).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 1331697, fls. 1-4).

Contrarrazões no id. 1387003 (fls. 1-12).

Dispõe o
art. 373, §1º, do C
ódigo de Processo Civil,
que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

N
a respeitável decisão
impugnada
o MM. Juiz
de primeiro grau expendeu
as seguintes
fundamentaç
ões
para rejeitar a inversão do ônus da prova:

“
(...).

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Pugna a Autora pela inversão do ônus da prova, sob o argumento de que é parte vulnerável da relação jurídica estabelecida.

Tal pretensão funda-se no art. 373, §1º do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No presente caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos ensejadores da inversão pretendida, pois não restou demonstrada a vulnerabilidade da Requerente, principalmente por esta ser engenheira civil (fl. 02), o que pressupõe conhecimento acerca da matéria objeto da presente.

Portanto, REJEITO o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo a distribuição probatória conforme art. 373 do CPC.

(...)”.

Deveras,
embora sucinta
a fundamentação epigrafada
,
parece-me que
são
sinalizadoras
d
e que a inversão do ônus da prova não seria adequad
a
no caso dos autos,
isto é,
a agravante não se apresent
a aparentemente vulnerável
e, aprioristicamente,
há circunstância fática reveladora
de paridade
entre os litigantes, uma vez que a contenda envolve desinteligência entre
condômino (autora) e condomínio (réu)
em relação a
problemas
no imóvel daquela, que
é
inclusive
engenheira civil.

No mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça segue o entendimento no sentido de que “as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)” (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1568612/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJ: 11-06-2021).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003062-32.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: VIVIAN ELIAS DA COSTA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR J
ÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO SUCINTA. VALIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DESINTELIGÊNCIA ENTRE
CONDÔNINO E CONDOMÍNIO.

VULNERABILIDADE NÃO APARENTE.
REGRA GERAL DO ÔNUS DA PROVA.

1. -

Dispõe o
art. 373, §1º, do C
ódigo de Processo Civil,
que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

2. -
A
relação jurídica
da demanda

foi
estabelecida entre
condomínio e condômino.
E
mbora sucinta a fundamentação
expendida na decisão agravada
,
nela estão
sinalizad
as razões
indicativas de que
a inversão do ônus da prova não seria adequada,
p
ois
a agravante não se apresenta aparentemente vulnerável,
dada
a paridade entre os litigantes
cuja
contenda envolve desinteligência entre condômino (autora) e condomínio (réu) em relação a problemas no imóvel daquela, que é inclusive engenheira civil.

3
. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça segue o entendimento no sentido de que “as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)” (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1568612/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJ: 11-06-2021).

4
. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar
provimento

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.